Tribunal: TJSP
Processo: 2044833-16.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação de sentença derivada de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que determinou a emenda da inicial para juntar-se procuração e documentos do cotitular da conta bancária – Descabimento - Abertura de conta bancária conjunta que configura solidariedade ativa, na medida em que cada qual dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação de sentença derivada de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que determinou a emenda da inicial para juntar-se procuração e documentos do cotitular da conta bancária – Descabimento - Abertura de conta bancária conjunta que configura solidariedade ativa, na medida em que cada qual dos titulares autorizado está a movimentá-la livremente - Solidariedade ativa que garante a qualquer cotitular a formulação de pedido que diga respeito a créditos de qualquer natureza que tais correntistas possam ter junto à instituição financeira, exigindo do devedor o cumprimento da prestação por inteiro – Inteligência do art. 267, do CC – Entendimento do STJ.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044833-16.2016.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUIZ FELICIO
DE ARAUJO LACERDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044833-16.2016.8.26.0000 - Bauru 2/4
AGRAVANTE: LUIZ FELICIO DE ARAUJO LACERDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 130981
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação de sentença
derivada de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
determinou a emenda da inicial para juntar-se procuração e
documentos do cotitular da conta bancária – Descabimento -
Abertura de conta bancária conjunta que configura solidariedade
ativa, na medida em que cada qual dos titulares autorizado está a
movimentá-la livremente - Solidariedade ativa que garante a
qualquer cotitular a formulação de pedido que diga respeito a
créditos de qualquer natureza que tais correntistas possam ter junto
à instituição financeira, exigindo do devedor o cumprimento da
prestação por inteiro – Inteligência do art. 267, do CC –
Entendimento do STJ.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a
emenda da inicial para incluir-se o cotitular de conta conjunta, juntando os documentos
pessoais necessários.
Sustenta o (a) agravante a desnecessidade de ingresso nos autos de
cotitular da conta conjunta em questão, e postula a reversão da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o (a) agravante.
A solidariedade decorrente da abertura de conta bancária conjunta é
solidariedade ativa, na medida em que cada qual dos titulares autorizado está a movimentar
livremente referida conta, e assim são credores solidários perante a instituição financeira
com a qual operam tais referidos titulares.
Por ser deste modo, tal solidariedade ativa garante a qualquer cotitular a
formulação de pedido que diga respeito a créditos de qualquer natureza que tais correntistas
possam ter junto à instituição financeira.
Veja-se que, de acordo com o art. 267, do Código Civil, cada um dos
credores solidários têm direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.
No caso versado nos autos espera o (a) agravante obter o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044833-16.2016.8.26.0000 - Bauru 3/4
diferença em sua inicial descrita decorrente de expurgos inflacionários, e, portanto, resta
claro que sendo esta questionada parcela algo que deveria ter composto o saldo da conta
poupança informada no processo, aplica-se a ela a regra antes apontada.
Aliás, exatamente por isto, caso venha o agravado a pagar o que dele se
reclama ao (à) agravante, estará exonerado de qualquer obrigação, tendo em vista o quanto
previsto no art. 268, do Código Civil, este que autoriza que enquanto alguns dos credores
solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar.
No sentido do quanto aqui se decide é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
REGISTRO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CHEQUE
SEM PROVISÃO DE FUNDOS. CONTA-CORRENTE CONJUNTA.
O co-titular de conta-corrente conjunta detém apenas solidariedade
ativa dos créditos junto à instituição financeira, não se tornando
responsável pelos cheques emitidos pelo outro correntista.
Omissis.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”
(REsp no 708.612-RO, Quarta Turma, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j.
25.04.2006)
“EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CONTA CORRENTE
CONJUNTA.
TERCEIRO
NA
EXECUÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
POSSIBILIDADE DE SE PENHORAR A TOTALIDADE DA CONTA
CORRENTE.
1. No caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo
o saldo depositado, de forma solidária.
Omissis.
Recurso especial improvido” (REsp no 1.229.329-SP, Segunda Turma,
rel. Min Humberto Martins, j. 17.03.2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044833-16.2016.8.26.0000 - Bauru 4/4
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTA CONJUNTA.
CHEQUES FRAUDULENTOS. DESCONTO IRREGULAR. INSCRIÇÃO
DO NOME DO CORRENTISTA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. ESTORNO DOS
VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUITAÇÃO DADA
POR UM DOS CORRENTISTAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
PLEITEADA PELO OUTRO. POSSIBILIDADE. DIREITOS DA
PERSONALIDADE. INDISPONIBILIDADE POR ATO DE OUTREM.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.
1. A conta conjunta é modalidade de conta de depósito à vista, com a
peculiaridade de ter mais de um titular. Nela, como é próprio desse tipo
de conta, o dinheiro dos depositantes fica à disposição deles para ser
sacado a qualquer momento. Nesse passo, os titulares da conta são
credores solidários da instituição financeira em relação aos valores
depositados. Trata-se, assim, de solidariedade ativa no que respeita à
movimentação dos valores em conta.
2. Retirados irregularmente valores da conta-corrente mantida pelos
cônjuges, ambos são credores solidários da instituição financeira em
relação à quantia subtraída, podendo qualquer deles dar quitação
relativa ao ressarcimento dos valores, nos moldes do art. 900 do Código
Civil de 1916.
Omissis.
9. Recurso especial conhecido em parte e não provido” (REsp no
669.914-DF, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 25.03.2014).
Daí que não faz sentido exigir-se que o polo ativo da demanda seja
ocupado também pelo outro cotitular da conta conjunta em questão.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator